Tribunal: TJSP
Processo: 2286475-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA AO RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – O OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO NÃO É HÁBIL A IMPEDIR A MARCHA SATISFATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286475-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JURACI
XAVIER DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados TENÓRIO
SANTOS ALMEIDA e MARIA LENITA CAETANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286475-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286475-77.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): JURACI XAVIER DE CARVALHO
AGRAVADO(S): TENÓRIO SANTOS ALMEIDA E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.071
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE
VIZINHANÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA
AO
RECEBIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO,
COM
AUTORIZAÇÃO
DE
PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS

NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITOS
–
O
OFERECIMENTO
DE
IMPUGNAÇÃO NÃO É HÁBIL A IMPEDIR A
MARCHA
SATISFATIVA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 41 que, em ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de
sentença, recebeu a impugnação e determinou o prosseguimento dos autos
expropriatórios.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em suma, que o cumprimento da obrigação ocorreu antes do prazo estipulado.
Afirma, ainda, que a prestação do serviço foi regular, efetuada por pedreiro indicado
nos autos, pelos agravados, não havendo falar em responsabilização pela qualidade do
serviço. Pugna, pela extinção da execução.
Recurso processado com a concessão de parcial
efeito suspensivo (fls. 58/60).
Resposta dos Agravados a fls. 67/72.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286475-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A ação originária é fundada em incidente de
cumprimento de sentença, na qual o agravante foi condenado a construir, em trinta dias,
calha para recolhimento de água e escoamento para a rede de esgoto, sobre toda a
extensão da parede lateral que confronta a casa dos exequentes, sendo que a
impugnação do primeiro não foi recebida no efeito suspensivo.
Insurge-se a Agravante contra a decisão que recebeu a
impugnação, com a autorização de prosseguimento de atos expropriatórios.
Assim, o oferecimento da impugnação não é hábil para
impedir a marcha satisfativa, cuja concessão de efeito suspensivo depende de alguns
requisitos: requerimento expresso do impugnante; estar garantido o juízo, com penhora,
caução ou depósito suficientes; a fundamentação da impugnação ser relevante; o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação.
Ademais, por ora, não é possível aferir o cumprimento
da obrigação.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR